Tribunal: STF
Processo: ARE 1569480
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e processual civil. Recurso extraordinário com agravo. Precatório. Cessão de crédito. Exigência de homologação judicial. Existência de penhora anterior. Ofensa constitucional indireta. Necessidade de reexame de legislação infraconstitucional e provas. Incidência do enunciado nº 279 da Súmula/STF. Agravo Desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do STJ, que manteve decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, a qual indeferiu o registro de cessão de crédito decorrente de precatório em razão da existência de constrição judicial anterior. O recorrente sustenta violação a diversos dispositivos constitucionais (arts. 5º, incs. XXXV, LIV, LV e XXXVI; 37, caput; 93, inc. IX; 100, §§ 13 e 14, da CRFB) e defende que a cessão poderia ocorrer livremente, sem homologação judicial, com base no Código Civil e no princípio da liberdade de formas.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional a exigência de homologação judicial para cessão de crédito decorrente de precatório e (ii) estabelecer se a penhora anterior ao registro impede a eficácia da cessão de crédito já formalizada por escritura pública.



    III. Razões de decidir



    3. O STJ concluiu que, até o registro da cessão perante o tribunal competente, o cedente permanece titular do crédito, sujeito, portanto, à constrição judicial.



    4. Decidiu, ainda, que a jurisprudência admite a exigência de homologação judicial como forma de proteger terceiros e resguardar a regularidade das cessões de precatórios, evitando fraudes à execução.



    5. O reexame da pretensão recursal demandaria análise de normas infraconstitucionais (Código Civil e resoluções do TJRO) e reavaliação de fatos e provas sobre a penhora, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, à luz do enunciado nº 279 da Súmula/STF.



    6. A alegada violação à Constituição seria, no máximo, reflexa, não havendo ofensa direta que justifique a admissibilidade do recurso.



    IV. Dispositivo e Tese



    7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: ”Discussões sobre cessão de crédito em precatórios, envolvendo validade de registros e constrições, configuram matéria infraconstitucional e probatória, atraindo a incidência do enunciado nº 279 da Súmula/STF.”



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, incs. XXXV, LIV, LV e XXXVI; 37, caput; 93, inc. IX; 100, §§ 13 e 14. CC, arts. 107, 286, 298. CPC/2015, art. 1.021, § 4º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.555.337-AgR/RS, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 25/08/2025; STF, ARE nº 1.530.416-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 31/03/2025; STF, ARE nº 1.489.491-AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 09/12/2024; e STF, ARE nº 1.496.307-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19/08/2024.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO DE TRIBUNAL. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITOS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO DE NORMATIZAÇÃO ESTADUAL. EXIGÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL PARA A CESSÃO DE CRÉDITOS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO. 



    I - No Tribunal a quo, trata-se de mandado de segurança contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia que indeferiu o pedido de reconsideração do registro da cessão e transferência de direitos creditórios para terceiro, decorrente de precatório contra a Fazenda Pública, objetivando a homologação e anotação da cessão de crédito. Na Corte de Justiça, a segurança foi denegada. 



    II - A pretensão não merece prosperar. Conforme bem pontuado pelo Parquet Federal em fundamentos que adoto como razões de decidir: ‘Relevante ressaltar ainda a violação ao art. 53, IV, da Res. n.153/2020-TJRO13. Conforme apontado pelo Exmo. Presidente do TJRO, a declaração não atendeu aos requisitos legais. Mais uma vez, a parte apresenta documentação que não atende aos requisitos legais e espera que a Corte realize interpretação quanto a sua vontade. O propósito da exigência é garantir que a parte assuma responsabilidade quanto a eventual fraude à credores ou à execução, sendo perfeitamente legítima a exigência. Mencione-se ainda que parte declarou expressamente ser o crédito livre e desembaraçado, ciente de que havia processo de cumprimento de sentença contra a sua pessoa que iria ter com o alvo seu patrimônio. Demonstra-se no caso possível objetivo defraude à execução, como irá se tratar abaixo. [...] O fato de o art. 53, IV, da Res. 153/2020, do TJRO, ter sido alterado pela Res. 250/20223 não influi no caso, pois a exigência de que a declaração feita pelo cedente registre expressamente que ‘o crédito requisitado não é objeto de constrição judicial ou extrajudicial, sob pena de responsabilização civil e penal’ consta em ambas as resoluções. No mais, o recurso em mandado de segurança afirma que a constrição judicial do crédito oriundo do precatório ocorreu somente em 1º.6.2022, após a cessão de direitos creditórios, de 8.4.2022, ou seja, 2 meses depois do negócio jurídico (f. 393). O acórdão dos embargos de declaração registra: ‘no cumprimento de sentença, onde o impetrante figura como executado, no dia 08/10/2021 foi deferida a penhora do crédito do precatório, oportunidade que foi determinado o envio de ofício à presidência do Eg. Tribunal de Justiça [...] bem como a SEFIN RO, para que, no momento em que fosse autorizado/realizado o pagamento do precatório, [...]. A referida decisão foi publicada no dia 13/10/2021 e, apesar de o executado Leandro Fernandes de Souza ter pedido a reconsideração, restou infrutífera, fato que motivou a impetração do Mandado de Segurança [...]’ (f. 360). Assim, conforme acórdão recorrido, ainda que tenha sido deferida liminar no mandado de segurança, posteriormente cassada, está claro que, desde 8.10.2021, o recorrente tinha ciência de que havia penhora de parte dos valores do precatório. O interessado não conseguiu infirmar o entendimento de que tinha plena ciência da penhora, quando tentou a cessão do crédito. [...]’ 



    III - Com efeito, o registro da cessão ocorre após a apresentação do pedido e análise pela Corte, deste modo, até a decisão da Presidência do TJRO, não havia registro da cessão apto a afetar direitos de terceiro. Desse modo, a alegação de que a decisão judicial de constrição foi posterior à petição que informou a cessão, não podendo afetar crédito já cedido, não merece prosperar. De fato, diante da normatização estadual, enquanto não houver o registro da cessão de crédito pela Corte, o cedente ainda era titular do precatório, podendo ocorrer constrição patrimonial sobre o seu crédito. 



    IV - Não por outro motivo a jurisprudência do STJ caminha pela validade da exigência de homologação judicial para a cessão de precatórios. Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.194.304/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/8/2010, DJe de 3/9/2010. Portanto, enquanto não homologada a cessão pela Corte responsável, era possível que nova decisão judicial recaísse sobre o crédito do executado, não havendo irregularidade no procedimento. 



    V - Agravo interno improvido.” (e-doc. 71, p. 1-2).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente alega violação aos arts. “5º, LIV, da CF; art. 5º, LV, da CF; art. 5º, XXXV, da CF; art. 5º, XXXVI, da CF; art. 37, caput, da CF; art. 93, IX, da CF, e art. 100, §§ 13 e 14 da CF” (e-doc. 77, p. 2). 



    3.1. Argumenta que, “à luz dos arts. 286 e 298 do Código Civil c/c o art. 100, § 13, da Constituição da República, a cessão de crédito inscrito em precatório pode ser realizada independentemente da concordância do devedor, sem que para isso se exija forma especial ou registro, haja vista a ausência de previsão legal ou constitucional nesse sentido, motivo pelo qual deve prevalecer o princípio da liberdade de formas, a que alude o art. 107 do Código Civil” (e-doc. 77, p. 15).



    3.2. Afirma que “a Corte de origem responsável pelo registro da cessão de precatórios, apontada como autoridade coatora, não levou em consideração relevante aspecto levantado no processo, ou seja, deixou de observar que, na escritura pública lavrada no Cartório do 4º Ofício de Notas e Registro Civil da Comarca de Porto Velho, dotada de fé pública e de presunção juris tantum de veracidade e de legitimidade, constou, sim, o valor dos honorários e encargos a serem pagos ao escritório de advocacia Rocha Filho, Nogueira e Vasconcelos Advogados, conforme demonstra a documentação assinada pela Tabeliã de Notas Edna Maria de Freitas Zoghbi, escrevente autorizada (ID: 15375302 – pág. 3 dos autos principais), responsável pela prática do ato” (e-doc. 77, p. 18).



    3.3. Pede “seja ao final conhecido e provido, porquanto tempestivo e pertinente à hipótese em vertente, para que se opere a reforma do acórdão recorrido, e, nessa extensão, conceder a segurança pleiteada, para o fim de chancelar a validade e a eficácia da cessão do precatório (autos n. 0805230- 69.2021.8.22.0000)” (e-doc. 77, p. 28).



    4. Em contrarrazões, o Estado de Rondônia pede “o desprovimento integral do Recurso Extraordinário, mantendo-se inalterado o acórdão recorrido, que corretamente verificou a legitimidade do indeferimento do registro da cessão de crédito em precatórios” (e-doc. 88, p. 13).



    5. O Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso extraordinário, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA N. 660 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. TEMA N. 895 DO STF. ART. 1.030, I, A , DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DIREITO AMINISTRATIVO. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO ADMITIDO.” (e-doc. 91, p. 1).



    6. O agravante alega que “não há que se obstar o seguimento do recurso extraordinário em face do óbice do mencionado Tema n. 660 do STF, em face da comprovada ofensa ao artigo 100, §§13 e 14 da Constituição Federal” (e-doc. 97, p. 25).



    6.1. Sustenta que “as balizas fáticas são incontroversas e estão explicitamente delineadas nos autos. Na verdade, a parte busca apenas a revaloração jurídica das premissas fáticas estabelecidas ou demarcadas pelo acórdão recorrido na origem, com o intuito de que se defina se lhe foi dada interpretação conforme o conteúdo dos dispositivos constitucionais invocados. Trata-se, pois, de discussão meramente jurídica, de sorte que o caso não se amolda ao óbice da Súmula 279/STF” (e-doc. 97, p. 33).



    É o relatório.



    Decido.



    7. O recurso não merece prosperar.



    8. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Superior Tribunal de Justiça, ressalto que o acórdão recorrido apreciou todas as questões postas, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente. Registre-se, ademais, que nem sequer foram opostos embargos de declaração para ventilar algum ponto omisso, como quer fazer crer o recorrente ao argumento de que “deveria o órgão julgador ter-se pronunciado de forma fundamentada” (e-doc. 77, p. 14), o que corrobora a ausência de nulidade. Nesse ponto, ressalto que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    8.1. Da leitura do acórdão constante no e-doc. 71, tem-se que o acórdão recorrido foi suficientemente fundamentado, não se configurando a mencionada nulidade.



    9. Transcrevo, por oportuno, os fundamentos do acórdão recorrido, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “Com efeito, o registro da cessão ocorre após a apresentação do pedido e análise pela Corte, deste modo, até a decisão da Presidência do TJRO, não havia registro da cessão apto a afetar direitos de terceiro. Desse modo, a alegação de que a decisão judicial de constrição foi posterior à petição que informou a cessão, não podendo afetar crédito já cedido, não merece prosperar. 



    De fato, diante da normatização estadual, enquanto não houver o registro da cessão de crédito pela Corte, o cedente ainda era titular do precatório, podendo ocorrer constrição patrimonial sobre o seu crédito. 



    Não por outro motivo a jurisprudência do STJ caminha pela validade da exigência de homologação judicial para a cessão de precatórios. Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.194.304/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/8/2010, DJe de 3/9/2010. 



    Portanto, enquanto não homologada a cessão pela Corte responsável, era possível que nova decisão judicial recaísse sobre o crédito do executado, não havendo irregularidade no procedimento.” (e-doc. 71, p. 8-9).



    10. Observa-se que a 2ª Turma do STJ dirimiu a controvérsia com fundamento no Código Civil, bem como nos fatos e provas constantes dos autos, asseverando que, “enquanto não houver o registro da cessão de crédito pela Corte, o cedente ainda era titular do precatório, podendo ocorrer constrição patrimonial sobre o seu crédito”, e que “enquanto não homologada a cessão pela Corte responsável, era possível que nova decisão judicial recaísse sobre o crédito do executado, não havendo irregularidade no procedimento” (e-doc. 71, p. 9).



    11. Assim, somente a partir da apreciação dos elementos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa ao que consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o disposto no enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal, cujo teor é o seguinte:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    11.1. Nessa linha, já decidiu este Supremo Tribunal Federal:  



    “Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Direito Previdenciário e Civil. Cessão de crédito previdenciário. Vedação legal. Análise: reexame de normas infraconstitucionais e de fatos e provas. Incidência do verbete nº 279 da Súmula do STF. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão pela qual negado provimento a recurso extraordinário com agravo, cujo objeto era o deferimento de cessão de créditos de natureza previdenciária aos advogados que atuaram na causa que originou tais valores. 2. Os agravantes insistem ofensa direta ao art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição da República. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a cessão de crédito de precatório de natureza previdenciária, em favor dos próprios advogados da causa, é compatível com o ordenamento jurídico e com a viabilidade do recurso extraordinário. III. Razões de decidir 4. O Tribunal a quo assentou que a cessão de crédito dos valores pertinentes a precatório é prevista na Constituição, mas a Carta “não autoriza irrestritamente a cessão, sujeitando-se o regime de requisições de pagamento às especificidades do crédito, conforme previsão legal”. 5. Nesse sentido, a possibilidade de cessão deve ser examinada, caso a caso, observada a natureza do crédito e a legislação de regência. E, no particular, há normas legais vedando o procedimento, tendo em vista (i) a necessária proteção à parte mais frágil, aquela que depende da prestação previdenciária, e (ii) a proibição de “mercantilização no negócio jurídico de aquisição onerosa dos créditos do cliente, obtidos no processo judicial, pelos próprios causídicos que atuaram na lide”. 6. Assim, a análise da matéria demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional de regência, o que é inviável em recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula do STF. 7. Na verdade, toda a argumentação contida no regimental fora rebatida expressamente na decisão impugnada, pelo que o presente recurso é inviável, tendo em vista que as respectivas razões consistem, essencialmente, na reiteração das teses veiculadas anteriormente, o que atrai o óbice do enunciado nº 287 da Súmula do STF. 8. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º. 4. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. IV. Dispositivo 9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.555.337-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 25/08/2025, p. 29/08/2025; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. INCIDENTE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (ARE nº 1.530.416-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 31/03/2025, p. 04/04/2025; grifos nossos).



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITOS DE PRECATÓRIO. SUPERPREFERÊNCIA. BENEFÍCIO EXCLUSIVO PARA IDOSOS OU PORTADORES DE DOENÇA GRAVE. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a sistemática de “superpreferência” para pagamento prioritário de verbas alimentícias é destinada a idosos ou portadores de doença grave (ADI 4.357). Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.489.491-AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 09/12/2024, p. 16/12/2024; grifos nossos).



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença. Cessão de créditos. Duplicidade. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.496.307-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19/08/2024, j. 27/08/2024; grifos nossos).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários recursais, tendo em vista a ausência de condenação sucumbencial pela instância anterior.  



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator